Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0748978-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: FREDERICO CARDOSO BANDEIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito